Tribunal: STF
Processo: ARE 1570893
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.



    Consta dos autos, em síntese, que o revisionando, ANDERSON RICARDO DA SILVA, foi condenado às penas de 16 anos de reclusão, em regime fechado, por infração ao disposto no artigo 121, § 2º, II, III e IV, na forma do artigo 29, ambos do Código Penal.



    O réu interpôs revisão criminal (Doc. 2), a qual foi julgada improcedente pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Doc. 24)



    Irresignada, a defesa interpôs Recurso Extraordinário (Doc. 32).



    Afirma que “a prova testemunhal produzida pela acusação é FALSA, uma vez que foi arquitetada pela testemunha Richard, que não presenciou os fatos, porem em reunião na sede da torcida organizada “fúria independente” escolheu quem seriam a pessoas a serem reconhecidas no julgamento, sendo que tais pessoas foram escolhidas por rivalidade de torcida, mesmo sem terem participado dos fatos, sendo que em virtude dessa reunião, as testemunhas mentiram em juízo com o objetivo de imputar a autoria de crime à inocentes, única e exclusivamente por rivalidade de torcidas, conforme comprovado pelas provas produzidas em justificativa criminal” (Doc. 32, fl. 2).



    Assevera que “a Defesa pleiteia pelo recebimento e provimento do presente Recurso Extraordinário em revisão criminal, no sentido da ANULAÇÃO DO JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI, realizado em 13/11/2018 e a designação de um novo PLENÁRIO DO JÚRI em favor do Requerente ANDERSON, tendo em vista as novas testemunhas ouvidas em sede de justificativa, onde demonstra o FALSO DEPOIMENTO prestados pela testemunha Richard, bem como pela possível coação exercida por este perante a testemunha sigilosa K.F, tendo feito essa mudar a versão de seu depoimento perante o plenário, e consequentemente a ABSOLVIÇÃO do Réu ANDERSON, mantendo-se a sábia decisão do M.M Juiz, Dr. Sergio de Araújo Gomes que IMPRONUNCIOU o Apelante Anderson, vulgo “fichinha”, do nos termos do artigo 386 do Código de Processo Penal” (Doc. 32, fls. 8-9). 



    Requer, assim, o conhecimento e provimento do Recurso Extraordinário, “no sentido da NULIDADE DA R. SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA PELO TRIBUNAL DO JURI, e consequentemente pela realização de novo plenário, em virtude da nova prova produzida, a qual comprova a falsidade da prova testemunhal acusatória produzida em plenário” (Doc. 32, fl. 10). 



    O Tribunal de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário, ao fundamento de que “não foi alegada e demonstrada a repercussão geral das questões constitucionais, que, conforme previsão expressa no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, e orientação do Colendo Supremo Tribunal Federal (Questão de Ordem no Agravo de Instrumento nº 664.567, julgada em 18 de junho de 2007), deve constar no recurso extraordinário quando a intimação da r. decisão recorrida tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, como na hipótese” (Doc. 46, fl. 1).



    No Agravo, o recorrente não refuta a incidência do referido óbice. No mais, reitera os argumentos expostos na petição inicial do Recurso Extraordinário (Doc. 52).



    Ressalta-se que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 30), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 47). Houve a interposição de Agravo (Doc. 50), o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 66). Interposto Agravo Regimental, foi este desprovido (Doc. 97), tendo o acórdão transitado em julgado (Doc. 104).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, verifica-se que o recorrente não impugnou integralmente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso, aptos, por si sós, para sua manutenção. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles).



    Além disso, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).  



    No ponto, observa-se que o recorrente não abriu tópico específico para demonstrar repercussão geral da matéria, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário. 



    Nesse sentido, julgado desta CORTE: 



    Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Roubo majorado. Revisão criminal. Reconhecimento fotográfico. Defesa técnica. Alegação de nulidade. Repercussão geral. Ausência de fundamentação. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que não conheceu de pedido de revisão criminal. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. A petição recursal não contém tópico devidamente fundamentado de repercussão geral da matéria constitucional em debate. 5. A “deficiência na fundamentação da repercussão geral nas razões do recurso extraordinário não pode ser suprida por meio de posterior veiculação nas razões do agravo interposto contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, alcançada pelo manto da preclusão consumativa” (ARE1417091 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). IV. Dispositivo 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE 1.546.214 AgR, Min. Rel. LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 22/05/2025 - grifei)



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §§1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de setembro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente